Tribunal: STF
Processo: Rcl 70601
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1502174- 33.2020.8.26.0542. 



    A defesa narra que o reclamante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    Alega que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso ministerial, se baseou em informações de interceptação telefônica que “jamais foram juntadas no processo”. 



    Requer seja cassado o ato reclamado.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, consta no ato reclamado que o reclamante “não era alvo das investigações em que as escutas foram autorizadas, mas manteve contato e comprava drogas de um dos investigados”.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, e a decisão judicial que indefere pedido de acesso a processo que figura como réu terceira pessoa não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. INQUÉRITO POLICIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INDICIADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há como conceder vista do inquérito policial 2009.61.81.004839-9 pela simples razão de o agravante não figurar como indiciado, além é claro de o feito tramitar sob a etiqueta do segredo de justiça. 2. Agravo regimental improvido.” (Rcl 9789-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 03/09/2010)



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente